Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715015-43.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SEBASTIAO MIGUEL DE OLIVEIRA, MARLEIDE PEREIRA FLOR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em contrarrazões, Banco Pan S.A. impugna o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes Sebastião Miguel de Oliveira e Marleide Pereira Flor de Oliveira (Id 45353515), assim como alega que o recurso não deve ser conhecido, por novação recursal (pedido de realocação das parcelas não pagas somente a partir do ano de 2030) e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos apelantes oportunidade para se pronunciarem sobre a questão desfavorável ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora